Tribunal: TJMT
Processo: 1007377-22.2021.8.11.0055
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007377-22.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LISIANE FERREIRA GOMES - CPF: 918.256.361-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007377-22.2021.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrid
o
:
LISIANE FERREIRA GOMES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03
/202
3

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL. VENCIMENTO-BASE. VALOR DE REFERÊNCA DO GRUPO OCUPACIONAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a

LISIANE FERREIRA
GOMES

sustenta
, em síntese,
visa à aplicação do percentual de 30% do Adicional de Insalubridade sobre o seu vencimento/salário base e não de acordo com o Grupo ocupacional e, ao final, requer que seja reconhecido o direito em receber o adicional de insalubridade conforme vencimento base pessoal do servidor, e não do vencimento do
grupo ocupacional, bem como o pagamento de valores retroativos indevidamente reduzidos
.

2
.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

2
.
Sentença reformada.

3
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

LISIANE FERREIRA
GOMES

sustenta
, em síntese,
visa à aplicação do percentual de 30% do Adicional de Insalubridade sobre o seu vencimento/salário base e não de acordo com o Grupo ocupacional e, ao final, requer que seja reconhecido o direito em receber o adicional de insalubridade conforme vencimento base pessoal do servidor, e não do vencimento do grupo ocupacional, bem como o pagamento de valores retroativos indevidamente reduzidos
.

Contest
ad
o o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR
PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial
para:

a)

CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer, consistente no efetivo pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico percebido pela servidora considerando assim a sua progressão funcional em nível e de classe, nos termos do artigo 180, III, da Lei Complementar n. 006, de 21 de junho de 1994.

a)

CONDENAR o Município Requerido ao pagamento dos valores retroativos do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o Vencimento/Salário-base pessoal da Reclamante, considerando, assim, sua progressão em nível e de classe e com reflexo sobre o 13º (décimo terceiro) salário, iniciando em junho de 2020 e por todo o período em que tramitar a ação.
”

Inconformad
o
,
o
Recorrente

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

e
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (ID
123430473
)
a
Recorrid
a

LISIANE FERREIRA
GOMES

refuta

in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017

CPC/NFDTIPI
, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023